Tribunal: TJMT
Processo: 0001774-80.2017.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001774-80.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENATO SILVA GOMES - CPF: 023.116.471-80 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JBS FRIBOI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO SILVA GOMES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO (ART. 155,
CAPUT
DO CP) – CONDENAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL – SISTEMA DE MONITORAMENTO – NÃO CABIMENTO – SÚMULA N. 567 DO STJ – TESE DE FURTO FAMÉLICO – IMPOSSIBILIDADE – MERA ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – CABIMENTO –
CONDUTA MINIMAMENTE OFENSIVA, AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO, REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E LESÃO JURÍDICA INEXPRESSIVA –
RECURSO PROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento por si só, não torna impossível a configuração do furto.”
(Súmula n. 567 do STJ).

Para a caracterização do furto famélico, exige-se que o agente efetivamente comprove que praticou o delito apenas para saciar a sua fome ou de terceiro, sendo esta a única alternativa, em situação de nítida emergência, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras.

O STF firmou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva, o que se verifica no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001774-80.2017.8.11.0004

APELANTE: RENATO SILVA GOMES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa em face de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos n. 0001774-80.2017.8.11.0004, julgou parcialmente procedente a exordial acusatória e condenou
Renato Silva Gomes
à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do delito de furto, capitulado no art. 155,
caput
do CP (id. 108775980).

Extrai-se da exordial acusatória que:

“(...) no dia 02 de fevereiro de 2017, por volta das 01:10hs, nas dependências da empresa JBS Friboi, situada na Rua Atílio Fontana, nº 2550, Jardim das Mangueiras, nesta cidade, o denunciado
tentou subtrair para si, mediante abuso de confiança
e com fim de assenhoreamento definitivo, 02 (duas) peças de carne Maturatta Entrecote, marca Friboi, avaliadas em R$ 40,00 (quarenta reais – fl. 22-IP), não consumado o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Posteriormente a res foi apreendida e restituída a quem de direito, conforme Termo de Apreensão e Entrega as fls. 21 e 23IP.

Segundo apurado, o denunciado era funcionário da JBS Friboi, razão qual tinha fácil acesso aos bens ali existentes.

Com efeito, na data dos fatos, o denunciado, valendo-se da confiança em si depositada, subtraiu 02 (duas) peças de carne e acondicionou-as na sua mochila.

Todavia, o crume somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, porquanto, no instante em que ele deixaria a empresa, o supervisor de segurança, durante a vistoria de rotina na saída dos funcionários, localizou a res em seu poder.

Ao ser interrogado, o denunciado confessou a autoria delitiva, afirmando que tinha livre acesso aos cortes de carnes em razão da especificidade do seu cargo na empresa (fls. 07/09-IP).

Saliente-se que o mesmo é contumaz violador da lei penal, conforme anexo.

Diante do exposto,
RENATO SILVA GOMES
está incurso na figura típica descrita no
art. 155, § 4º, II, c/c art. 14 II, ambos do Código Penal
(...)”
(
sic
do id.108775960 – pág. 9).

A denúncia foi recebida em 29.11.2017 (id. 108775960 – pág. 70).

Devidamente citado, o apelante apresentou resposta à acusação assistido pela Defensoria Pública (id. 108775960 – pág. 76).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 28 de julho de 2021, procedida à oitiva das testemunhas PM Ricardo Lopes Pereira e PM Alysson Marcelo Pedrozo, bem como o interrogatório do apelante (id. 108775985).

A sentença foi proferida de forma oral pelo magistrado sentenciante, Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, em 28 de julho de 2021 (
relatório de mídia audiovisual id. 108775984).

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação para que:

“(...) 1) Seja reconhecida a impossibilidade de consumação do delito ao caso, a absolver o assistido com suporte no artigo 17, do CP;

2) Seja reconhecida ao caso o estado de necessidade à conduta do assistido, movido por ação famélica, a promover a absolvição com fulcro nos artigos 24, caput, do CP e 386, inciso III, do CPP;

3) Seja aplicado ao caso o princípio da insignificância por atipicidade material da conduta, a promover a absolvição do fulcro no artigo 386, inciso III, DO CPP;

4) Caso não sejam acolhidas as teses absolutórias, pede:

a) Seja a conduta reenquadrada ao furto tentado, tal como trazido em peça exordial, vez que os atos executórios de subtração foram interrompidos no início do iter criminis, ou seja, não houve efetiva inversão da posse;

b) Seja reconhecida a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, d, do CP, vez que o apelante confessou a conduta em sede investigativa, e no âmbito judicial;

c) Seja a causa de diminuição referente à tentativa aplicada em sua dosagem maior, 2/3 (dois terços), nos moldes do artigo 14, inciso II, do CP;

d) Seja o regime inicial de pena readequado ao SEMIABERTO, medida que impõe em observância aos preceitos de individualização e proporcionalidade penal, regentes nos artigos 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, ambos da CF/88
, artigo 33, § 3º e 59, caput, ambos do CP, súmulas 269, do STJ e 719, do STF.

- Prequestionam-se os dispositivos legais suscitados (artigos 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, ambos da CF/88, 155, caput, c/c 14, inciso II, 17, 24, 33 § 3º, 59, caput, todos do CP, artigo 386, III, do CPP e súmula 269, do STJ e 719, do STF),
(...)” (sic do id. 108775988 – pág. 11).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do apelo defensivo (id. 108775991).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da e. Procuradora Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo provimento do recurso de apelação interposto pela defesa, ponderando que:

“(...) o princípio da insignificância, adotado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nos casos em que a lesividade da conduta é mínima e não há dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, deve ser aplicado ainda que o réu seja reincidente (...)”
(sic do id. 109649977 – pág. 7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO SILVA GOMES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de Renato Silva Gomes em razão da condenação pela prática do crime de furto (art. 155, § 4º, II, c/c art. 14, II, ambos

do CP).

Inicialmente, sustenta a defesa que:

“(...) restou demonstrado que o apelante, após cumprir sua jornada de trabalho e acondicionar duas peças de carne em suas roupas, foi abordado e revistado pelos seguranças contratados, ainda no interior da empresa. Logo, a prática em apreço foi, flagrantemente, impossível ao êxito da subtração.

Assim, há que se reconhecer a impossibilidade do crime (artigo 17, do CP), tanto pela absoluta ineficiência do meio à prática (posse vigiada de duas peças de carne recuperadas imediatamente por seguranças no interior da empresa) quanto pela inidoneidade do objeto (evidente ausência de risco de lesão ao patrimônio da JBS FRIBOI por frustrada subtração de duas peças de carne avaliadas em quarenta reais). (...)”
(sic do id. 108775988 – pág. 4).

Pois bem. Embora a defesa pleiteie a absolvição ao argumento de que seria impossível se concretizar a prática delitiva em razão da existência de sistema de monitoramento eletrônico, não assiste razão à defesa,
porquanto o sistema de vigilância, de fato, apenas reduz a possibilidade de consumação dos furtos.

Trata-se apenas de medida preventiva dos empresários na proteção de seus estabelecimentos, ante a ineficiência estatal, sendo completamente descabido cogitar conferir o benefício da excludente de tipicidade à criminalidade ocorrida contra aqueles que investem na segurança de seu patrimônio.
Nesse sentido é o teor da Súmula n. 567 do STJ, vejamos:

“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento por si só, não torna impossível a configuração do furto.”

E ainda, temos o recente julgado:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. SÚMULA 567/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A vigilância e observação do agente por empregado do estabelecimento não tornam, necessariamente, impossível a consumação do furto, pois é factível que o agente, por habilidade ou rapidez, burle o sistema ou despiste o funcionário e consiga empreender fuga do local, bem como pode o próprio sistema vir a falhar por problemas técnicos. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1961641 ES 2021/0304291-3, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)”

Argumenta ainda a defesa que a absolvição do apelante é medida de rigor em razão do caso em questão tratar-se de furto famélico, uma vez que o agente perpetrou o delito, pois
“praticou o crime em razão da crise financeira, estava há diversos dias sem comer carne, e assim, resolveu subtrair as duas peças de carne; Que, alega que foi a primeira vez que praticou a conduta delitiva na empresa; (...).”
(excerto extraído das razões do recurso de apelação id. 108775988 – pág. 5).

Para a caracterização do furto famélico, exige-se que o agente efetivamente comprove que praticou o delito apenas para saciar a sua fome ou de terceiro, sendo esta a única alternativa, em situação de nítida emergência, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras, a propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. NÃO RECONHECIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - O furto famélico ou a alegação de estado de necessidade configura-se quando o crime é praticado em situação de extrema miséria, que impele a subtração para satisfazer premente necessidade de se alimentar. É situação excepcional, não bastando que o agente alegue dificuldades financeiras ou impossibilidade de trabalhar. II - Nos termos do art. 156 do CPP, a prova da alegação é ônus de quem a apresenta. No caso, a própria apelante afirmou que a genitora a auxilia financeiramente, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do estado de necessidade. III - O STF pacificou o entendimento de que "a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva" (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013). IV - No que diz respeito ao valor do prejuízo, para fins de reconhecimento da insignificância, é irrisório aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data fato. V - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07178851620208070001 DF 0717885-16.2020.8.07.0001, Relator: Nilsoni de Freitas Custodio, Data de Julgamento: 08/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 21/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Por outro lado, verifica-se que assiste razão à defesa ao sustentar que ao caso concreto aplica-se o princípio da insignificância.

Embora o apelante seja reincidente, o STF, mesmo nos casos de reincidência tem avaliado o caso concreto considerando os seguintes vetores para análise da incidência do princípio da insignificância: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.

Nesse sentido, foi a decisão do Ministro Gilmar Mendes, quando do julgamento do RHC 2010.198/DF, consignando que:

“(...) na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de aplicação do princípio da bagatela em casos a envolver reincidentes. Nesse sentido, cito o HC 112.400/RS, de minha relatoria, DJe 8.8.2012, e o HC 116.218/MG, de minha relatoria originária, Redator p/ o acórdão Min. Teori Zavascki. É que, para aplicação do princípio em comento, somente aspectos de ordem objetiva do fato devem ser analisados. E não poderia ser diferente. Isso porque, levando em conta que o princípio da insignificância atua como verdadeira causa de exclusão da própria tipicidade, equivocado é afastar-lhe a incidência tão somente pelo fato de o paciente possuir antecedentes criminais. Partindo-se do raciocínio de que crime é fato típico e antijurídico ou, para outros, fato típico, antijurídico e culpável, é certo que, uma vez excluído o fato típico, não há sequer que se falar em crime. O princípio da insignificância (das Geringfügigkeitsprinzip), ora em debate, nada mais é do que um critério dogmático a ser empregado no âmbito de análise da tipicidade material (ROXIN, Claus. AT, I, Rn. 38, 40, 2006) . É por isso que reputo mais coerente a linha de entendimento segundo a qual, para incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa e não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato. A situação fática posta nos autos chama a atenção pela absoluta irrazoabilidade de ter se movimentado todo o aparelho do estado-polícia e do estado-juiz para se condenar o réu pelo furto de uma peça de picanha avaliada em R$ 52,00. A hipótese reclama com nitidez a incidência do princípio da insignificância, sobretudo porque a consequência nuclear do crime patrimonial é acrescer o patrimônio do autor e minorar o da vítima, o que acabou por se configurar de forma ínfima no caso em questão. Nesses termos, tenho que, a despeito de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a tipicidade material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada. Ademais, as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio:
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada
(cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004). (...) (STF - RHC: 210198 DF 0374679-74.2019.3.00.0000, Relator: GILMAR MENDES,Data de Julgamento: 14/01/2022, Data de Publicação: 18/01/2022)”
– destaquei.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo defensivo para aplicar o princípio da insignificância e, consequentemente,
absolver Renato Silva Gomes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022